Tribunal: TJBA
Processo: 8116705-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116705-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (4)

Advogado(s)
:
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO ESTADO E MANTEVE A INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1266 DO STF E À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA RATIO DECIDENDI DO TEMA 1093 DO STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1266 COMO RAZÃO DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação interposta contra sentença concessiva de mandado de segurança.

2. O julgado reconheceu a inexigibilidade do DIFAL-ICMS e do adicional ao FECP no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.

3. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão teria aplicado indevidamente a modulação de efeitos prevista no Tema 1266 do STF, sem examinar a ausência de prova de não recolhimento do tributo, bem como requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do referido precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, especialmente quanto à suposta aplicação da modulação prevista no Tema 1266 do STF e à necessidade de comprovação do não recolhimento do tributo, bem como analisar a pertinência do pedido de sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, fundamentando-se na
ratio decidendi
do Tema 1093 do STF, notadamente quanto à imprescindibilidade de lei complementar para a exigência do DIFAL e à submissão da Lei Complementar n.º 190/2022 ao princípio da anterioridade anual.

7. Inexiste qualquer menção, expressa ou implícita, ao Tema 1266 do STF como razão determinante do julgado, razão pela qual não há omissão quanto à modulação de efeitos nele prevista. A invocação do precedente deu-se pela utilização de seu núcleo vinculante, e não por identidade literal de hipóteses.

8. A alegação de necessidade de comprovação do não recolhimento do tributo revela tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a via dos embargos de declaração.

9. Inviável, ainda, o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que a controvérsia foi resolvida com base em jurisprudência vinculante pertinente ao caso concreto, inexistindo dependência lógica ou jurídica em relação ao desfecho do Tema 1266 do STF.

10. Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a incidência da modulação prevista no referido tema, o resultado permaneceria inalterado, tendo em vista que a ação foi ajuizada anteriormente a 29/11/2023.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8116705-29.2020.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
o
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargad
as
,

CNO S.A. e OUTRAS
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e
REJEITAR
os Embargos
de Declaração, com efeitos infringentes parciais,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11